Tribunal: TJDFT
Processo: 0708797-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708797-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR MAURICIO DA SILVA, MARIA DE FATIMA DA SILVA SARAIVA AGRAVADO: GERALDO URBANO OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem obter a reforma de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de saneamento e organização do processo, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a denunciação da lide, bem como deixou de incluir a efetiva existência de pagamentos em favor dos agravantes dentre os pontos controvertidos, para fins de ulterior instrução probatória. Os agravantes narram que cederam os direitos aquisitivos sobre o imóvel situado na CNB 10, Lote 14, Apt. 506, Taguatinga Norte, DF, a Rafael Ismael, mediante venda de “ágio”, para que este negociasse as parcelas atrasadas do financiamento perante a Caixa Econômica Federal - CEF. Aduzem que, a pedido de Rafael Ismael, os agravantes outorgaram procuração diretamente ao agravado, transferindo-lhe os direitos aquisitivos, sendo que esse estava ciente das parcelas e condições do imóvel, que deveria ser objeto de negociação perante a CEF. Afirmam que a retomada do imóvel, pela CEF, somente ocorreu em momento posterior ao negócio. Sustentam que não firmaram nenhum negócio jurídico com o agravado, mas, sim, com Rafael Ismael, bem como que não receberam qualquer valor ou veículo como pagamento, por parte do agravado, razão pela qual entendem ser partes ilegítimas para figurar no polo passivo. Defendem o cabimento da denunciação da lide a Rafael Ismael. Acrescem que a decisão saneadora deveria ter incluído a comprovação dos pagamentos alegadamente realizados pelo agravado entre os pontos controvertidos que serão objeto de instrução probatória, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Concluem requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a denunciação da lide, bem como para constar a fixação do referido ponto controvertido. Pelo despacho de ID 24392590, foi concedida a oportunidade aos agravantes para comprovarem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, bem como justificarem o cabimento do recurso. Os agravantes defenderam o cabimento do recurso, com fundamento no art. 1.015, incisos II e IX, do CPC (ID 24633833). Em nova petição, acompanhada de extratos bancários, alegaram que a agravante Maria de Fátima da Silva Saraiva está desempregada, bem como que no contracheque do agravante Jair Maurício da Silva constam gratificações momentâneas, não incorporáveis ao salário (IDs 24727024 a 24727026). O agravado compareceu espontaneamente aos autos e apresentou impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, pugnando pela ulterior intimação para responder ao recurso (ID 24804638). Pela decisão de ID 25259900, foi indeferida a gratuidade de justiça. Os agravantes recolheram o preparo (ID 25557526). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, em que pese não constar expressamente do pedido deduzido no recurso, há, ao longo das razões recursais, explícita pretensão para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos agravantes, que resultaria na extinção do processo sem resolução do mérito (ID 24365277). Nesse caso, importa, primeiramente, assentar o não cabimento do recurso quanto ao tema da ilegitimidade passiva, por não constar do rol do art. 1.015, do CPC. Tampouco se trata de matéria atinente ao mérito do processo, mas às condições da ação, sendo descabida a invocação do inciso II do art. 1.015, do CPC. Também não comporta conhecimento a questão alusiva à fixação de pontos controvertidos, por igualmente não constar do citado rol de hipóteses de cabimento. Veja-se que não houve modificação da distribuição usual do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC, hipótese em que caberia o agravo de instrumento, por força do inciso 1.015, inciso XI, do CPC. Assim, a repercussão da eventual ausência de oportunidade de produção de provas sobre a questão alegada – quem teria efetivamente recebido os pagamentos do agravado – somente pode ser analisada depois de proferida da sentença, quando então se poderá dizer, em tese, que alguma das partes saiu prejudicada pela limitação da instrução. Por ora, cabe apenas prosseguir na instrução conforme a organização ditada na decisão saneadora, ora agravada, não sendo dado a esta instância recursal interferir em tal atividade, o que poderá eventualmente ser objeto de futura apelação, a depender do julgamento. Portanto, tais questões devem, se o caso, ser arguidas posteriormente como preliminares de apelação ou contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, de modo que o recurso há de ser conhecido apenas quanto ao indeferimento da denunciação da lide, por expressa previsão do inciso IX do art. 1.015, do CPC. Dessa forma, conheço apenas em parte, e dentro desses limites, do presente recurso. Prosseguindo, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Não se extrai da argumentação recursal qualquer fundamento que indique a urgência no provimento requerido, nem mesmo em tese. Não há indicação de qualquer fato objetivo que exponha de modo concreto o risco que mereça ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, sendo que sequer há invocação genérica de “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”. Quanto à relevância da argumentação recursal, anote-se que eventual direito de regresso poderá ser exercido por ação autônoma, caso os agravantes venham a sucumbir no presente feito (art. 125, § 1o, do CPC), razão pela qual não se verifica prejuízo imediato com a ausência de suspensão do processo. Dessa forma, não conheço do recurso quanto às alegações de ilegitimidade passiva e necessidade de fixação de ponto controvertido, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Na extensão do conhecimento, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Ao agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator